Tribunal: TJMT
Processo: 1009815-89.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009815-89.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARCIO SOUZA SANTANA - CPF: 695.288.961-20 (ADVOGADO), MARCIO SOUZA SANTANA - CPF: 695.288.961-20 (IMPETRANTE), RAFAEL ROBSON ANDRADE DO CARMO - CPF: 003.222.621-78 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 9a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ ESPECIALIZADA EM DELITOS DE TÓXICOS (IMPETRADO), LARISSA SOARES DE PAULA - CPF: 050.544.751-76 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL ROBSON ANDRADE DO CARMO - CPF: 003.222.621-78 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE LEITE PEREIRA - CPF: 039.350.371-20 (PACIENTE), JUÍZO DA DÉCIMA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, COM DETERMINAÇÃO PARA QUE O JUÍZO SINGULAR EXPEÇA ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DO PACIENTE, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER PRESO E COM DETERMINAÇÃO DE REMESSA DE FOTOCÓPIA DOS AUTOS À CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA PARA CIÊNCIA E PROVIDÊNCIAS.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO DE DROGAS
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA LIBERDADE - ALEGADA CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA –
PROCEDÊNCIA
– CUSTÓDIA PROCESSUAL EMBASADA NO RISCO À ORDEM PÚBLICA – ARGUMENTAÇÃO DIVORCIADA DO CASO CONCRETO – MERA MENÇÃO AOS REQUISITOS LEGAIS –
MOTIVAÇÃO GENÉRICA
– AUSÊNCIA DE EXPOSIÇÃO CONCRETA QUANTO À NECESSIDADE DA CONSTRIÇÃO (
PERICULUM LIBERTATIS
) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO –
ORDEM CONCEDIDA
.

1.

Na hipótese, a autoridade reputada coatora não demonstrou idoneamente em que medida a liberdade ambulatorial do paciente põe em risco o corpo social, limitando-se a assentar a indispensabilidade da prisão em argumentos genéricos e abstratos, tais como a mera menção aos requisitos legais da prisão preventiva e a suposta periculosidade do agente, sem, contudo, correlaciona-los às peculiaridades do caso concreto. Deste modo, forçoso concluir que o decreto prisional ofende a exigência constitucional de fundamentação das decisões judiciais, impondo-se a soltura do increpado (art. 93, IX, da CF c/c art. 315 do CPP).

2.

Constrangimento ilegal evidenciado.
Ordem concedida, para relaxar a prisão preventiva imposta ao paciente pelo juízo
a quo
.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S):

DR. RAFAEL ROBSON ANDRADE DO CARMO

DR. MARCIO SOUZA SANTANA

PACIENTE:

CARLOS HENRIQUE LEITE PEREIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Consoante relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que
decretou a prisão preventiva em seu desfavor
nos autos do APFD n.o 1007995-06.2021.811.0042 (PJe), em razão da prática, em tese, dos delitos tipificados no
art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei n.o 11.343/06
.

Contextualizando os fatos, relatam os subscritores do
writ
que o paciente foi preso em flagrante delito no dia
28/05/2021
, porquanto supostamente estaria praticando o crime de tráfico de drogas, na modalidade “delivery”; e, por ocasião da audiência de custódia, teve o recolhimento convertido em prisão preventiva, permanecendo segregado desde então.

Nessa ordem de ideias, a ilustrar o aventado constrangimento ilegal, os causídicos sustentam a
inidoneidade da fundamentação

lançada no decreto segregatício
, argumentando, nesse desiderato, que a d. autoridade inquinada de coatora lastreia a indispensabilidade da prisão para garantia da ordem pública em
argumentos vagos e genéricos
que não guardam qualquer relação com o caso concreto, limitando-se a assentar que o
“comércio de drogas nesta Capital está aumentando, bem como os chamados crimes periféricos, tais como: roubos, furtos e outros”
, mas sem indicar em que medida a conduta imputada ao paciente contribuiria com tal circunstância, olvidando que eventual repercussão negativa é consequência natural da prática de qualquer ilícito penal, não se prestando, assim como a gravidade abstrata da narcotraficância, a justificar a imposição da medida cautelar mais gravosa ao paciente.

Demais disso, asseveram que o MM. Juiz de primeiro grau também invoca a necessidade da prisão para garantia da instrução criminal, mas não dedica uma linha sequer a justificar os riscos que a liberdade do paciente ofereceria aos meios e fins do processo, cingindo-se à alegação de que solto, o favorecido nessa ordem poderia voltar a delinquir, o que é de todo insuficiente à manutenção do ergástulo.

Por fim, invocam o caráter excepcional da prisão preventiva, para então defender a
viabilidade da substituição do claustro provisório por restrições não prisionais

(art. 319, CPP)
, as quais, na intelecção dos causídicos, seriam suficientes e proporcionais para
“garantir o curso normal da instrução processual”
, mormente porque além de flagrado na posse de
diminuta quantidade de narcóticos
, o favorecido nessa ordem
possui endereço fixo no distrito da culpa, exerce ocupação lícita e possui uma filha de apenas 02 (dois) anos de idade
, a qual necessita de seus cuidados e respaldo financeiro.

Diante de tudo que expõem, os impetrantes requerem a concessão
in limine
da ordem, para o fim de revogar a prisão preventiva do paciente, com a expedição do competente alvará de soltura. E,
no mérito
, pugnam pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação de dignidade constitucional.

A inicial do remédio heroico veio instruída com a documentação eletrônica disponível do ID 89771968 ao ID 89771970.

A
liminar
vindicada restou
indeferida
(ID 89943450) e as informações solicitadas à d. autoridade inquinada de coatora foram prestadas por meio dos documentos digitais anexados no ID 90529999.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 91552959).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Ressai do caderno processual eletrônico que o ora paciente
Carlos Henrique Leite Pereira
foi preso em flagrante delito no dia
28/05/2021
, em razão da suposta prática do crime de
tráfico de drogas
, porquanto flagrado na posse de
03 (três) porções
de substância entorpecente análoga à
COCAÍNA [aproximadamente 161,62g]
, além de
R$4.235,00 (quatro mil duzentos e trinta e cinco reais) em espécie
, uma balança de precisão e um carretel de linha branca.

A detenção pré-cautelar foi convolada em prisão preventiva no dia seguinte [29/05/2021] em sede de audiência de custódia, oportunidade em que o MM. Juiz Plantonista assentou a indispensabilidade da medida constritiva na suposta necessidade de acautelar a ordem pública, porquanto, acaso colocado em liberdade, o paciente poderia gerar riscos à futura instrução processual e continuar a delinquir.

A título de contextualização, transcrevo o decreto constrito objurgado,
in verbis:

“Vistos.
Trata-se de
Auto de Prisão em Flagrante
de
CARLOS HENRIQUE LEITE PEREIRA,
autuado pela suposta prática dos crimes previstos no
art. 33 e art. 35, ambos da Lei no 11.343/06 – TRÁFICO e ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS.

Em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme depoimentos dos policiais que realizaram a prisão, razão pela qual houve a situação de flagrância, sendo legal e legítima a prisão do autuado. Assim, inexistindo qualquer motivo que justifique o seu relaxamento,
HOMOLOGO a prisão em flagrante
.

Passo à análise, pois, da necessidade da
manutenção da prisão
do custodiado. A Lei 12.403/2011, que alterou dispositivos do Código de Processo Penal, estipulou que as medidas cautelares penais serão aplicadas com a observância da necessidade de aplicação da lei penal, necessidade para a investigação ou instrução penal e para evitar a prática de infrações, devendo a medida em questão, ainda, ser adequada à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do averiguado.

Além do mais, a prisão preventiva será determinada quando as outras cautelares se mostrarem insuficientes ou inadequadas para o caso concreto (art. 282, § 6.o, do CPP).

Segundo consta dos autos, a guarnição policial recebeu informações de que o casal CARLOS HENRIQUE PEREIRA e LARISSA SOARES DE PAULA estariam praticando o tráfico de drogas, em modelo ‘delivery’, utilizando um veículo voyage, preto, placa: NJH7F71, para realizar a entrega de drogas; após um tempo de investigação, na data de 28/05/21, a guarnição fez o acompnhamento tático móvel dos suspeitos, onde foi visualizado que uma terceira pessoa se aproximando do carro estacionado no Posto de Gasolina Santa Elisa, o qual adentrou no veículo; essa terceira pessoa foi identificada por ADEMAR SOUSA DE ALMEIDA JUNIOR, usuário de drogas; ato contínuo, a equipe realizou a abordagem, encontrando duas porções de substância análoga a cocaína com ADEMAR, e com CARLOS o valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), dinheiro pago por ADEMAR; em entrevista com ADEMAR, o mesmo informou que não é a primeira vex que compra drogas com CARLOS HENRIQUE; a guarnição policial se deslocou até a residênica de CARLOS HENRIQUE, ocasião em que foi encontrado no quintal da casa uma quantia considerável da mesma drogas, enterrada junto a uma bananeira, idêntica à droga vendida por CARLOS a ADEMAR, além de balança de precisão com resquício de droga, uma quantia expressiva de dinheiro no interior da residência, carretel de linha de cor branca (a mesma usada para amarrar as trouxinhas de drogas localizadas com ADEMAR), motivo pelo qual CARLOS e ADEMAR foram conduzidos à Delegacia; a convivente de CARLOS, senhora LARISSA SOARES DE PAULA também foi conduziada para as providências necessárias.

Com efeito, superada a demonstração da materialidade e presentes os indícios de autoria,
chega-se à inferência de que a ordem pública será abalada se o autuado permanecer em liberdade (art. 312 do CPP), notadamente ao se considerar que o comércio de drogas nesta Capital tem aumentado muito, e, consequentemente o cometimento dos chamados crimes periféricos, tais como: roubos, furtos e outros, colocando em risco a nossa sociedade, o que nos remete a crer que as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 da Lei 12.403/2011 serão inadequadas e insuficientes no caso em apreço
.

Desta forma, a manutenção da segregação do autuado atende aos reclamos da ordem pública e também porque, pelo menos por ora, presume-se que em liberdade poderá gerar prejuízos à futura instrução processual e a autuada continuará a delinquir.

Ainda, há que se ressaltar que o delito imputado ao autuado é apenado com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, preenchendo o pressusposto autorizador do decreto preventivo, previsto no art. 313, inciso I, do CPP. É certo que, sobretudo em razão da pandemia que atualmente enfrentamos (COVID-19), a prisão cautelar deve ser decretada apenas diante da extrema necessidade, o que vislumbro no caso em tela.

Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do
CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de CARLOS HENRIQUE LEITE PEREIRA, qualificado nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA
, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 e 313, do CPP e se revelam inadequadas e insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão.”
[ID 89771968, p. 03/05]

Nesse contexto, exsurgem inconformados os impetrantes, alegando que a manutenção do ergástulo preventivo implica coação ilegal, nos termos já relatados.

Feito esse breve escorço fático, passo a expor as razões pelas quais concluo que a pretensão mandamental
faz jus à guarida
.

Pois bem. Como se sabe
, na atual sistemática jurídica, a prisão preventiva somente pode ser decretada em casos excepcionais e desde que haja indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, constituindo o
fumus comissi delicti
, além da presença de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal, quais sejam, a garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal e a garantia da aplicação da lei penal, a consubstanciar o
periculum libertatis
;
os quais devem ainda ser conjugados com pelo menos uma das condições de admissibilidade arroladas na norma do artigo 313 do mesmo
códex
adjetivo.

Na hipótese em apreço, a partir da decisão transcrita alhures, é possível constatar que a autoridade judiciária de 1.o grau demonstra o preenchimento da hipótese de admissibilidade descrita no
art. 313, inc. I do CPP
, bem como

expõe satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
,
tendo-a aferido com base nos elementos de cognição contidos no caderno investigativo, a exemplo da própria situação de flagrância e dos depoimentos dos policiais militares, uma vez que o paciente foi flagrado na posse de aproximadamente 160g de COCAÍNA, de considerável montante em dinheiro e de petrechos comumente usados no comércio malsão. E, como é cediço,
o decreto e a manutenção da prisão preventiva
não exigem certeza acerca da conduta atribuída ao segregado
, bastando que se façam presentes a comprovação da materialidade delitiva e os indícios
suficientes
de autoria ou participação para que se configure a “fumaça do cometimento do delito”, assim como ocorre
in casu.

Todavia, não há como desconsiderar que, quanto ao
periculum libertatis
,
o MM. Juiz Plantonista não cuidou em demonstrar de maneira satisfatória as particularidades do caso concreto capazes de evidenciar o real risco que a soltura do increpado causaria ao meio social, bem como a suposta periculosidade que possui, tendo
lastreado suas razões de decidir sobre sustentáculos genéricos, sendo, portanto, inidôneos.

Isso porque, embora a decisão guerreada

consigne que a prisão do paciente “
atende aos reclamos da ordem pública e também porque, pelo menos por ora, presume-se que em liberdade poderá gerar prejuízos à futura instrução processual e a autuada continuará a delinquir”
;
não se descuida que
o magistrado da instância singela apenas menciona tais requisitos legais
, todavia, não os concatena com qualquer fator empírico e concreto que porventura venha a traduzir o real e eminente risco que a liberdade do paciente poderia causar à coletividade e/ou aos meios e fins do processo.

E, como se sabe, a mera menção aos requisitos do
carcer ad cautelam,
sem a demonstração da sua efetiva existência com base em fatores disponíveis nos autos, tampouco constitui fundamentação válida para o decreto de prisão; sendo este, inclusive, o posicionamento adotado pelos Tribunais Superiores. Veja-se:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CABIMENTO DA LIBERDADE PROVISÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas -, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal.

2. A decisão que convolou a prisão em flagrante em custódia preventiva limitou-se a indicar, de modo genérico, a presença dos vetores contidos na lei de regência, a hediondez e a gravidade abstrata do delito em tese perpetrado.

3. O Juízo de primeiro grau, ao decretar a preventiva, apenas apontou genericamente a necessidade de se acautelar a ordem pública, sem indicar motivação suficiente para colocar o acusado cautelarmente privado de sua liberdade.
Ademais, conquanto a decisão expresse que o agente foi surpreendido na posse de 28 pedras de crack (3,06 g - fl. 24), entendo tratar-se de pequena quantidade e não suficiente para colocar em risco a ordem pública.

4. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no HC 645.959/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 04/06/2021)

“EMENTA HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SÚMULA 691/STF. AFASTAMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. MOTIVAÇÃO GENÉRICA E ABSTRATA. CONCESSÃO DA ORDEM. 1. Em casos teratológicos e excepcionais, viável a superação do óbice da Súmula 691 desta Suprema Corte. Precedentes.
2. Motivado o decreto prisional de forma genérica e abstrata, sem elementos concretos ou base empírica idônea a ampará-lo, esbarra na jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, que não lhe reconhece validade. Precedentes.
3. Substituição da prisão preventiva por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, a serem fixadas pelo juízo de primeiro grau. 4. Ordem de habeas corpus concedida para substituir a prisão preventiva decretada contra o paciente por medidas cautelares ao feitio legal.”

(HC 127167, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 12/05/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-123

DIVULG 24-06-2015

PUBLIC 25-06-2015)

Deste modo,
não se verificando elementos concretos no
decisum
fustigado capazes de evidenciar a presença dos riscos à ordem pública e/ou aos meios e fins do processo deduzidos pela autoridade reputada coatora,
trata-se de hipótese de
nulidade absoluta da decisão vergastada (art. 93, inciso IX da CRFB c/c art. 315 do CPP)
, impassível, portanto, de ratificação ou confirmação, seja pelas instâncias de piso no momento de prestar as informações, seja pelo Tribunal
ad quem
ao julgar o
habeas corpus
.

Consigno, por oportuno,
que a prisão cautelar detém a
característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que tanto sua decretação, quanto sua revogação guardam relação com o estado da causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou restabelecê-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida constritiva.

Em sendo assim,
havendo a superveniência de fatos concretos que recomendem a restrição à liberdade do paciente, nada obsta que seja novamente recolhido ao cárcere
, uma vez que a revogação/manutenção da medida depende da permanência/alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
, a teor do que preceitua o art. 316 do CPP.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
CONCEDO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
CARLOS HENRIQUE LEITE PEREIRA
, para o fim de
RELAXAR

a prisão preventiva
que lhe fora imposta pelo MM. Juiz Plantonista da Comarca de Cuiabá/MT nos autos do APFD n.o 1007995-06.2021.811.0042 (PJe), incumbindo ao d. Juízo da 9a Vara Criminal Especializada em Delitos Tóxicos da Comarca de Cuiabá/MT (a quem fora distribuído o feito após o retorno do horário normal do expediente forense),
expedir o competente alvará de soltura em favor do paciente
,
cujo cumprimento deve ser precedido de ampla verificação a respeito da (in)existência de eventual outro motivo para permanecer preso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021